Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726933-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH LOURENÇO DIAS DA SILVEIRA RECORRIDO: JOSÉ WILSON DO BOMFIM LOPES, MARIA JOSÉ FIGUEIREDO BOMFIM LOPES, FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OBSERVADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGULARIDADE DA NEGOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO. I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade. IV – A transferência da propriedade imobiliária ocorre mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, art. 1.245 do CC. V – Não há nulidade no negócio jurídico de compra e venda imobiliária celebrado entre partes capazes e devidamente registrada na matrícula do bem. VI - Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 166, inciso II, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico diante da existência de assinatura falsa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 166, inciso II, do Código Civil. Isso porque, ao assentar que a alegada falsidade “não está comprovada nos presentes autos porque em contraprova ao Laudo Pericial anexado por ela (id. 52186518), os apelados-réus juntaram o Laudo Pericial (id. 52186558) atestando a autenticidade das assinaturas.” (ID 56457229), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010